Tribunal: TJSP
Processo: 0000775-02.2013.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Preliminar. Pretensões de declaração de falta de interesse processual e extinção do processo sem julgamento do mérito. Arguição preliminar rejeitada.

Apelação. Obrigação de fazer. Condenação do Município de Santa Cruz das Palmeiras ao fornecimento de medicamentos. Recurso interposto antes de 18 de março de 2016. Vigência do Código de Processo Civil de 1973. Imposição de honorários recursais,

Ementa:
Preliminar. Pretensões de declaração de falta de interesse processual e extinção do processo sem julgamento do mérito. Arguição preliminar rejeitada.

Apelação. Obrigação de fazer. Condenação do Município de Santa Cruz das Palmeiras ao fornecimento de medicamentos. Recurso interposto antes de 18 de março de 2016. Vigência do Código de Processo Civil de 1973. Imposição de honorários recursais, portanto, ilegal. Observância à Lei 9.289/1996. Impossibilidade de condenação do município. Portanto, apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000775-02.2013.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, é
apelado MIGUEL CRISTINO BAPTISTA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000775-02.2013.8.26.0538 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000775-02.2013.8.26.0538
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
Apelado: Miguel Cristino Baptista
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Voto no 32.992.
EMENTA:
Preliminar.
Pretensões
de
declaração de falta de interesse
processual e extinção do processo
sem julgamento do mérito. Arguição
preliminar rejeitada.
Apelação.
Obrigação
de
fazer.
Condenação do Município de Santa
Cruz das Palmeiras ao fornecimento
de
medicamentos.
Recurso
interposto antes de 18 de março de
2016.
Vigência
do
Código
de
Processo Civil de 1973. Imposição
de honorários recursais, portanto,
ilegal.
Observância
à
Lei
9.289/1996.
Impossibilidade
de
condenação do município. Portanto,
apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (folhas 108 a
128) interposta pelo Município de Santa Cruz das
Palmeiras à respeitável sentença (folhas 72 a
99) pela qual, a propósito de ação com o escopo
de obrigação de fazer promovida por Miguel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000775-02.2013.8.26.0538 -Voto no
3
Cristino Baptista, se julgara procedente o
respectivo pedido.
Por
sinal,
condenou-se
esse
apelante e a Fazenda do Estado de São Paulo ao
fornecimento de aparelho “BIPAP” e da “Máscara
Facial Mirage”, conforme receituários médicos
(folhas 09 e 10), pelo tempo que se fizer
necessário.
Impusera-se-lhe,
ainda,
a
condenação ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios
fixados,
por
equidade,
em
quinhentos reais (R$500,00), majorados para mil
reais (R$1.000,00) em caso de recurso improvido.
Esse
recorrente,
com
efeito,
alegou, em suma, o seguinte: a) preliminarmente,
faltar interesse processual; b) ser confirmada a
tutela dessa outorgante em relação ao mérito; c)
impossibilidade de imposição de honorários, haja
vista que não houvera negativa do atendimento;
d) ilegalidade na condenação em custas processuais; e) serem desproporcionais os
honorários impostos; f) logo, que se proveja
esta apelação; g) subsidiariamente, que seja
afastada a majoração dos honorários recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000775-02.2013.8.26.0538 -Voto no
4
Intimada
(folhas
116),
a
parte
contrária não apresentou resposta.
Não
se
determinou
remessa
necessária, haja vista o artigo 496, § 3o, III,
do Código de Processo Civil (folhas 197).
É o relatório.
Impõe-se o parcial provimento da
apelação.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, mantém-se o desacolhimento da arguição
preliminar formulada pela Prefeitura Municipal
de
Santa
Cruz
das
Palmeiras
mediante
contestação.
Com efeito, não se reconhece a
alegada falta de interesse processual do ora
apelado, pois o aparelho pedido fora fornecido
em
atenção
a
provimento
antecipatório.
Outrossim, a efetivação dessa tutela só se
concretizou com a sentença.
Em
relação
a
honorários
advocatícios, não procede o pedido para integral
afastamento.
É que, em razão da aplicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000775-02.2013.8.26.0538 -Voto no
5
princípio da causalidade, quem der causa à
instauração de processo ou incidente deverá
responder pelo ônus sucumbencial.
Na
hipótese
ora
sob
reapreço,
evidente haver o poder público dado causa à
presente ação, porquanto o ora recorrente está
vinculado a atender os artigos 6o e 196 da Carta
Magna, os quais, aliás, se referem ao direito
fundamental à saúde1.
A bem ver, ainda, esse recorrente
necessitou contratar advogado para responder à
interposição de agravo de instrumento.
Ademais, é de rigor a reforma da
respeitável sentença acerca da majoração de
honorários em caso de interposição de recurso e
de condenação em custas processuais.
Outrossim,
dado
ter
sido
essa
respeitável sentença recorrida proferida em 20
1 Nesse sentido, mutatis mutandis: “OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS/INSUMOS - SUPLEMENTO ALIMENTAR - Admissibilidade - Configurada
responsabilidade do Estado - Providências burocráticas não elidem a obrigação (arts. 6o, 196 e 203,
IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista) - Direito fundamental à vida que deve ser resguardado -
Sentença
mantida
-
Recursos
oficial
e
voluntário
não
providos.”
(apelação
1008409-12.2015.8.26.0037, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marrey Uint,
julgamento em 18 de abril de 2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000775-02.2013.8.26.0538 -Voto no
6
de janeiro de 2016 (logo, na vigência do Código
de Processo Civil de 1973), ora não são fixados
honorários recursais2.
Nesse passo, ainda, é presente o
Enunciado Administrativo 7 do Superior Tribunal
de Justiça segundo o qual “Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
Ainda, é caso de afastar-se a
condenação dos réus ao pagamento de custas
processuais.
É que, nos termos do artigo 4°, I,
2 A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, é presente o seguinte trecho de aresto desta Corte:
“(...) Nessa conformidade, reformo a r. sentença para julgar improcedente o pedido e afastar o
direito dos autores, policiais militares, ao recebimento do Adicional de Local de Exercício (ALE) no
percentual máximo previsto na legislação aplicável ao caso e em vigor à época do ajuizamento da
demanda, invertendo-se, por consequência, os ônus sucumbenciais.
No que tange à verba honorária, diante da improcedência do pedido, deve ela agora ser fixada por
equidade, de modo que reputo a quantia fixada de R$ 10.000,00 excessiva e desproporcional ao
valor atribuído à causa, de R$ 33.000,00 (fl. 11), que, em tese, representaria o proveito econômico
buscado pelos autores sendo irrelevante, para esse fim, o grande número de pessoas que integram o
polo ativo , motivo pelo qual, a arbitro no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em
favor da Fazenda Pública Estadual, por estar de acordo com a complexidade da demanda, o
trabalho desenvolvido e o grau de zelo do profissional (art. 20, § 4o do CPC/1973, à época vigente),
ressalvada
a
gratuidade
concedida
aos
autores
(fl.
132).
(...).”
(Apelação
0045664-12.2011.8.26.0053, relator o desembargador Carlos Von Adamek, 2a Câmara de Direito
Público, julgamento em 17 de abril de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000775-02.2013.8.26.0538 -Voto no
7
da Lei 9.289/1996, são isentos de pagamento de
custas “a União, os Estados, os Municípios, os
Territórios Federais, o Distrito Federal e as
respectivas autarquias e fundações”.
Nesse
sentido,
também,
são
de
consideração os artigos 39 da Lei 6.830/1980, 2°
da
Lei
4.476/1984
e
6°
da
Lei
Estadual
11.608/2003.
Portanto,
acolhe-se
em
parte
o
sustentado pelo apelante (resumidamente descrito
no relatório deste voto) para, assim, reconhecer-
se
incabível
a
imposição
de
honorários
recursais, e a condenação ao pagamento de custas
e despesas processuais pela municipalidade.
No mais mantém-se esse decisório
(folhas 132 a 144).
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.